Tribunal: STF
Processo: RE 1531736
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário. Inadequação formal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados. Enunciado nº 284 da Súmula do STF. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Voto de qualidade. Leis nº 10.522, de 2002, e nº 13.988, de 2020; Decreto nº 70.235, de 1972, e Portaria nº 260, de 2020. Ausência de ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afastou a aplicação do voto de qualidade no julgamento do CARF, conforme previsto no art. 19-E da Lei nº 10.522, de 2002, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.988, de 2020, em detrimento das restrições impostas pela Portaria ME nº 260, de 2020. 



    2. O fato relevante. A recorrente afirma que, “a toda evidência, a hipótese não se enquadra na exceção do art. 19-E da Lei Federal 10.522/02, uma vez que não trata de processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário”, e que “não foi a Portaria ME n° 260/2020 que excepcionou em parte o alcance da técnica processual de desempate (voto de qualidade). A norma regulamentadora apenas reverberou as orientações contidas no art. 19-E da Lei nº 10.522/2002, não havendo inovação, restrição ou excesso por parte do legislador infralegal”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente o mandado de segurança “a fim afastar a aplicação do voto de qualidade nos autos do Processo nº 11080.008881/2007-65, anular o Acórdão nº 1201- 004.485 do CARF, e ordenar à Autoridade Coatora que pronuncie novo resultado ao julgamento do Recurso Voluntário em sentido favorável à Impetrante em razão do empate na votação do órgão colegiado, consoante o art. 19-E da Lei 10.522/02”. A 2ª Turma do TRF da 4ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário, considerando a ausência de indicação específica dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido, e a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais violados caracteriza deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF, inviabilizando sua admissibilidade.



    6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal confirmam a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula/STF quando a fundamentação do recurso é inadequada ou ausente, inviabilizando a apreciação da questão constitucional.



    7. Ademais, a análise do mérito da controvérsia exige exame de normas infraconstitucionais e infralegais (Leis nº 10.522, de 2002, e nº 13.988, de 2020; Decreto nº 70.235, de 1972, e Portaria ME nº 260, de 2020), o que não compete à instância extraordinária.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VOTO DE QUALIDADE EM FAVOR AO CONTRIBUINTE. CARF. RESTRIÇÕES DADAS PELA PORTARIA N. 260/2020 DO ME. IMPOSSIBILIDADE. 



    Frente à inovações legislativas dadas pelo art. 28 da Lei 13.988/20, que incluiu o art. 19-E na Lei 10.522/02, impõe-se o reconhecimento da não aplicação do voto de qualidade estabelecido no art. 25, § 9º, do Decreto n. 70.235/72 e art. 54 do Regimento Interno do CARF, devendo ser afastadas as restrições estabelecidas na Portaria n. 260/2020 do Ministério da Economia, dado que o Processo nº 11080.008881/2007-65 trata, em essência, de caso de determinação ou exigência de crédito tributário.” (e-doc. 75).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 94).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente não apontou o dispositivo constitucional que alega contrariado.



    3.1. Sustenta que “o Processo Administrativo Fiscal 11080.008881/2007-65 versa sobre ‘cobrança de créditos tributários de IRRF sobre pagamentos realizados pelo contribuinte, os quais foram declarados em DCTF e quitados por meio de autocompensação cujo direito creditório seria inexistente’. Referidos créditos tributários, portanto, foram constituídos por meio de DCTF e estão sendo exigidos a partir da carta de cobrança. Desta feita, a toda evidência, a hipótese não se enquadra na exceção do art. 19-E da Lei Federal 10.522/02, uma vez que não trata de processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário” (e-doc. 104, p. 5-6).



    3.2. Salienta que, “para que se alcançassem todas as espécies de julgamento realizados pelo CARF, bastaria ao legislador modificar o próprio art. 25, § 9º, do Decreto n° 70.235, com repercussão automática nos processos que são submetidos ao rito do Decreto n° 70.235 por remissão legal. E, conforme se sabe, essa medida não foi adotada” (e-doc. 104, p. 9).



    3.3. Afirma que “os créditos tributários em tela foram constituídos por meio de DCTF apresentada pelo próprio contribuinte, não se cogita da aplicação do art. 19-E da Lei n° 10.522, motivo pelo qual deve ser reformado o v. acórdão para que se dê provimento ao recurso de apelação da União” (e-doc. 104, p. 10).



    3.4. Pede “seja provido a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido e dado provimento ao recurso de apelação da União” (e-doc. 104, p. 10).



    4. Em contrarrazões, a recorrida argumenta a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF ao fundamento da “ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo Acórdão recorrido”; que “os dispositivos normativos invocados foram todos de legislação federal (art. 19-E da Lei 10.522, art. 30 da LINDB) ou de atos normativos infralegais (Portaria ME 260/2020)”, e que “a discussão ora apresentada não possui o requisito de admissibilidade da Repercussão Geral” (e-doc. 115, p. 4-5).



    4.1. Pede “o não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pela PGFN e, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido” (e-doc. 115, p. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, § 2º, XII, g; 150, III, a. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 280/STF, 284/STF.”



    (ARE nº 1.496.671-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”



     (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos).



    7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nº 10.522, de 2002, e nº 13.988, de 2020; Decreto nº 70.235, de 1972, e de norma infralegal, Portaria nº 260, de 2020. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame de legislação infraconstitucional/infralegal que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária: 



    “(...) Ou seja, nos termos da referida Portaria [nº 260, de 2020], para todas as outras hipóteses de determinação e exigência de crédito tributário que não realizadas através de auto de infração ou notificação de lançamento, deveria ser aplicado o voto de qualidade emitido pelo representante da Fazenda Nacional, tal como estabelecido pelo art. 25, § 9º, do Decreto n. 70.235/72. 



    Dessa feita, a pretensão da impetrante, que diz respeito à homologação de compensação de IRRF, não estaria apta à sofrer a incidência do art. 19-E da Lei 10.522/02, favorável ao contribuinte. 



    No entanto, analisando o caso dos autos cumpre reafirmar o direito à impetrante a ter seu recurso voluntário solucionado nos termos do art. 19-E da Lei 10.522/02 dado que a situação em exame se coaduna ao suporte fático descrito no referido dispositivo legal, tendo sido verificado 1) empate no julgamento do processo administrativo, 2) no qual se discutia sobre a determinação e exigência de crédito tributário, devendo, portanto, a questão ser resolvida em favor do contribuinte. 



    Registra-se que a qualificação do caso como determinação e exigência de crédito tributário restou consignada pelo próprio voto vencedor exarado pela Conselheira Relatora quando da análise do recurso voluntário ocorrido em 09/11/2020 e, após pedido de vistas, em 08/11/2020 (evento 1, DOC5, pg. 5 e 6): (...)



    Ademais, a restrição de aplicação do art. 19-E da Lei 10.522/02 apenas aos casos em que é feito auto de infração ou notificação de lançamento resta por gerar soluções diversas à processos administrativos fiscais que têm, em essência, o mesmo objetivo, qual seja, a determinação ou exigência de crédito tributário. Isso porque, o simples fato da determinação ou exigência ter sido inciada através de decisão administrativa que não homologou de compensação realizada pelo contribuinte não pode alcançar resultado diverso do caso em que a autoridade fiscal tivesse, hipoteticamente, realizado auto de infração ou lançamento referente a esses mesmos créditos. 



    Cumpre, por fim, salientar que, antes da entrada em vigor do art. 28 da Lei 13.988/20, que incluiu o art. 19-E na Lei 10.522/02, a legalidade do voto de qualidade estabelecido pelo art. 25, § 9º, do Decreto n. 70.235/72 e art. 54 do Regimento Interno do CARF vinha sendo reconhecida por esse Tribunal em entendimento pacífico: (...)



    No entanto, frente às inovações legislativas e à especifidade do caso em análise descritas acima, impõe-se o reconhecimento da não aplicação do voto de qualidade estabelecido no art. 25, § 9º, do Decreto n. 70.235/72 e art. 54 do Regimento Interno do CARF, por força do disposto no art. 19- E na Lei 10.522/02 devendo ser afastadas as restrições estabelecidas na Portaria n. 260/2020 do Ministério da Economia dado que o Processo nº 11080.008881/2007-65 trata, em essência, de caso de determinação ou exigência de crédito tributário.” (e-doc. 74, p. 2-3).



    8. Nesse sentido, em casos análogos, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ÍNDICE DE VALOR ADICIONAL SETORIAL – IVA-ST. FORMA DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA PORTARIA/CAT N. 34/2018. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: INOCORRÊNCIA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.435.927-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inclusão de imóvel na planta genérica de valores. Suposta violação ao princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.465.102-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).



    9. Ainda, no mesmo sentido, em casos nos quais que se analisou a questão do voto de qualidade nos julgamentos do CARF, são as seguintes decisões monocráticas proferidas: ARE nº 1.511.487/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/09/2024, p. 05/09/2024; ARE nº 1.423.104/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/03/2023, p. 10/03/2023; e ARE nº 1.391.057/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/08/2022, p. 19/08/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Deixo de arbitrar os honorários recursais, com fundamento no art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator